Tribunal: TJSP
Processo: 1020236-64.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tributário – Isenção de ICMS – Deficiente físico – Portador de monoparesia do membro inferior esquerdo – Pedido administrativo de isenção não respondido – Negativa tácita da Administração -Isenção fiscal que visa à inclusão social das pessoas com necessidades especiais -Deferimento – Sentença parcialmente modificada.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.